Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-12.2007.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006768-12.2007.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (EMBARGANTE), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), JOSEFINA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 230.157.481-49 (EMBARGADO), GAIVOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.683.979/0001-38 (EMBARGADO), EDWALDO TIOTONIS DA SILVA - CNPJ: 24.968.166/0001-64 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 411.785.301-59 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, A FIM DE RETIFICAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO DE RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JOSEFINA DE CAMPOS ALMEIDA, GAIVOTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. E EMPREITEIRA TIOTONIS AO RESSARCIAMENTO AO ERÁRIO, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO OBJURGADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recebidos para corrigir erro material em acórdão proferido no julgamento de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, relativa à aplicação irregular de verbas públicas no Município de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício de 2000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão condenatório, que impôs penalidades integrais a todos os réus, sem observar a prescrição parcial anteriormente reconhecida em sede de Agravo de Instrumento, que limitava a responsabilidade de alguns dos réus exclusivamente ao ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no acórdão que deixou de observar decisão anterior que limitava a condenação de alguns réus apenas ao ressarcimento ao erário, em razão da prescrição das demais sanções de improbidade administrativa.

4. Nos termos do art. 463, I, do CPC/1973 (atual art. 494, I, do CPC/2015), é possível a correção de erro material de ofício ou a requerimento da parte, mesmo após o trânsito em julgado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Reconhecido o equívoco, impõe-se a retificação do acórdão para limitar a condenação de
Rilis
Evangelista de Oliveira, Josefina de Campos Almeida, Gaivota Comércio de Combustíveis LTDA e Empreiteira
Tiotonis
apenas ao ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A constatação de erro material autoriza a retificação de acórdão, mesmo após o trânsito em julgado, para adequar a decisão à realidade processual.

A prescrição das sanções diversas do ressarcimento ao erário impõe a limitação da condenação exclusivamente ao dever de restituição dos danos causados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, art. 494, I; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 9º, 10, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/09/2016; STJ, REsp 1741266/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várz
ea Grande,
que, em Ação
Civil Pública por

Improbidade Administrativa,
julgou improcedentes os pedidos
iniciai
s.

No julgamento colegiado, este Sodalício
deu provimento ao Apelo interposto e retificou a sentença em sede de remessa necessária, ficando o acórdão assim grafado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SEM LICITAÇÃO E DE MODO FRACIONADO – VIOLAÇÃO À LEI DA LICITAÇÃO – PAGAMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS CONFIGURADO – PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A GASTOS DE ETANOL – INEXISTÊNCIA DE VEÍCULO MOVIDO COM TAL COMBUSTÍVEL PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FUNDEF – PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESPESAS DE CARNAVAL, AGENTE DA DENGUE E HONORÁRIOS DO CONTADOR – OBRA REALIZADA SEM LICITAÇÃO E COM PREÇO SUPERFATURADO – COMPROVAÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANOS AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DEMONSTRADA – DOLO EVIDENCIADO – PENALIDADES DO ART. 12, INCISO I, II E III, DA LEI N. 8.429/1992 – PROVIMENTO.

Configura improbidade administrativa a aquisição de combustíveis, de modo fracionado, para burlar a exigência do processo licitatório.

O ato de pagar despesas sem empenho prévio caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública.

A inexistência, na frota do ente público municipal, de veículo movido a álcool comprova a ilicitude do pagamento e, de consequência, a prática de ato ímprobo.

Comprovado desvio de finalidade dos recursos do FUNDEF, com o pagamento de despesas alheias à Educação, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa.

A realização de obra superfaturada e sem licitação representa ato ímprobo, descrito na Lei n. 8.429/1992.

Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito,
dano
ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser
reformada
.

Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas aos infratores as penalidades previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da LIA.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPRA DE COMBUSTÍVEL DE MODO FRACIONADO E SEM LICITAÇÃO – CONTRARIEDADE À LEI N. 8.666/1993 – PAGAMENTOS SEM PRÉVIO EMPENHO – AQUISIÇÃO DE ETANOL – INEXISTÊNCIA DE VEÍCULO MOVIDO A TAL COMBUSTÍVEL – FUNDEF – DESVIO DE FINALIDADE – OBRA SUPERFATURADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE – DEMONSTRADO – DOLO EVIDENCIADO – SANÇÕES DO ART. 12, INCISO I, II E III, DA LEI N. 8.429/1992 – SENTENÇA RETIFICADA.

A aquisição de combustíveis, de modo fracionado, com vistas a burlar a exigência do processo licitatório, configura ato de improbidade administrativa.

A ausência de empenho prévio faz com que o pagamento de despesas seja considerado ato ímprobo, pois evidente a ocorrência de desvio de verba pública.

Inexistindo, na frota do ente público municipal, veículo movido a álcool, é certo que a sua aquisição e pagamento foram ilegais e, consequentemente, configura a prática de ato ímprobo.

Havendo a comprovação do desvio de finalidade dos recursos do FUNDEF, com o pagamento de despesas alheias à Educação, incontroversa a prática de ato de improbidade administrativa.

Representa ato ímprobo, descrito na Lei n. 8.429/1992, a realização de obra superfaturada e sem licitação.

Em vista de a parte recorrida ter agido com dolo, e a conduta implicar enriquecimento ilícito,
dano
ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser
retificada
.

Demonstrada que as condutas das partes
caracterizam-se
ato de improbidade, devem ser aplicadas aos infratores as penalidades previstas no artigo 12, incisos I, II e III, da LIA”.

Contudo, em petitório requeren
do a liquidação do julgado por arbitramento, o
Parquet
apontou erro material no acórdão.

Sendo assim, retornaram os autos para apreciação do alegado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
do Procurador Edmilson da Costa Pereira, entendeu pela necessidade de ajuste da decisão (id. 279010896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
)

E
minentes Pares,

Recebo o petitório do Ministério Público do Estado de Mato Grosso como Embargos de Declaração.

Conforme narrado, trata-se de retificação de julgado, de ofício, tendo em vista erro material a eivar o
decisum
proferido por esta Câmara Julgadora.

Extrai-se dos autos que
o
Parquet
ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, contra João Batista de Almeida,
Rilis
Evangelista de Oliveira, Josefina de Campos Almeida, Gaivota Comércio de Combustíveis LTDA
e Empreiteira
Tiotonis
, alegando, em síntese, a ocorrência de irregularidades na aplicação das verbas públicas referente ao balanço geral do ano de 2000 do Município de Nossa Senhora do Livramento.

Os atos atribuídos aos Requeridos
, na inicial, foram
: desvio de recursos (i); ausência de licitação (
ii
); superfatura em obras (
iii
); utilização indevida das verbas da educação (
iv
); não pagamento dos 60% (sessenta por cento) do total do FUNDEF aos professores municipais (v).

Ao analisar o pleito,
publicado na data de 18/06/2018,
houve a condenação de todos os requeridos

nos termos da Lei n.º
8.429/1992,
vejamos
:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a sentença recorrida e, de consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os Recorridos João Batista de Almeida ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado na liquidação da sentença, à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos, ao pagamento de multa civil, correspondente a 10 (dez) remunerações do cargo de Prefeito, à época,
devidamente atualizado e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; Josefina de Campos de Almeida, ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado na liquidação da sentença,
à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos, ao pagamento de multa civil, correspondente
a 05 (cinco) remunerações do cargo ocupado, à época, devidamente atualizado e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa ju
rídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos;
Rilis
Evangelista de Oliveira, ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado na liquidação da sentença, à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao pagamento de multa civil, corresponde
nte ao valor do dano causado ao erário, devidamente atualizado e à proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos
fiscais creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; Gaivota Comércio de Combustíveis Ltda.
a
o ressarcimento integral do dano
, a ser apurado na liquidação da sentença, ao pagamento de multa civil, no valor correspondente ao dano causado ao erário municipal, devidamente atualizado e à proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;
Empreiteira

Tiotonis
, ao ressarcimento integral do dano, a ser apurado na liquidação da sentença, ao pagamento de multa civil, no valor correspondente ao dano causado ao erário, devidamente atualizado e à proibição
de contratar com o
Poder
Público ou receber benefício
s ou incentivos fiscais ou
creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídico da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. RETIFICO o ato sentencial, em Reexame, para reconhecer a prática de ato de improbidade
administrativa
pelos Apelados, condenando-os às sanções do artigo 12, incisos I, II e III, da L
ei n. 8.429/1992”.

Ocorre que, anteriormente, houve julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, em
que se
verificou que somente João Batista de Almeida estava suscetível às cominações legais, enquanto
Rilis
Evangelista de Oliveira, Josefina de Campos Almeida, Gaivota Comércio de Combustíveis LTDA e Empreiteira
Tiotonis
, somente estavam sujeitos à pena de ressarcimento ao erário, uma vez que as demais providências estavam alcançadas pela prescrição.

Portanto, de fato, o acórdão condenatório proferido por esta Câmara Julgadora

está eivado de erro material, na medida em que deixou de observar a prescrição de parte das condenações impostas
a

Rilis
Evangelista de Oliveira, Josefina de Campos Almeida, Gaivota Comércio de Combustíveis LTDA e Empreiteira
Tiotonis
.

De proêmio, destaco que
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
ofício
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE.

1. É cediço que ‘a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ’ (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/9/2016).

2. No caso dos autos, porém, a discussão relativa ao valor da causa foi objeto de impugnação ao valor da causa, ocasião em que o valor foi aceito pela parte ora recorrente. A Corte a quo afirmou que não houve constatação de erro material, mas sim a comprovação pela Contadoria Judicial de que o valor apresentado na impugnação ao valor da causa já estava expresso em reais, ou seja, não teria havia erro na conversão das moedas.

3. Tendo a Corte a quo concluído pela não ocorrência de erro material na hipótese, não é possível a esta Corte infirmar tal conclusão, uma vez que tal procedimento demandaria reexame do substrato fático-probatório inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7 desta Corte. Nesse sentido também:
AgInt
no REsp n. 1.469.645/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 5/12/2017;
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 36.986/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 18/4/2016;

AgInt
no REsp n. 1.435.045/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
13/9/2018.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1741266/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)”.

Estando evidenciado, então,
o erro material constante no acórdão proferido por este Sodalício deve ser sanado.

Forte nessas razões,

ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de retificar o acórdão proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Cível
e Remessa Necessária, a fim de limitar a condenação de
Rilis
Evangelista de Oliveira, Josefina de Campos Almeida, Gaivota Comércio de Combustíveis LTDA e Empreiteira
Tiotonis
ao ressarcimento ao erário, nos moldes estabelecidos no acórdão objurgado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025